Tribunal: TJBA
Processo: 8018414-31.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018414-31.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JOAO SOUZA SARMENTO e outros (5) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7622/2000. INOBSERVÂNCIA. REPERCUSSÃO. TERMO AD QUEM. DIFERENÇAS INDEVIDAS, NA ESPÉCIE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ACOLHIDA. A defasagem decorrente da não-utilização do mesmo percentual de reajuste aplicado pela Lei nº 7.622/2000 ao vencimento base dos agentes penitenciários repercutiu no pagamento dos vencimentos dos servidores até o momento em que a carreira passou por reestruturação remuneratória, esta ocorrida quando da entrada em vigor da Lei nº 8.627/2003. Caso em que os Exequentes foram admitidos nos anos de 2011 e 2012. Diferenças de GSP indevidas. Impugnação ao cumprimento de acórdão acolhida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível nº 8018414-31.2019.8.05.0000, sendo Exequentes João Souza Sarmento e outros e Executado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a impugnação ofertada. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça